Tribunal: TJPA
Processo: 0002925-43.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002925-43.2017.8.14.0022

APELANTE: WALDINEI CASTRO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO DE FORMA EQUIVOCADA. IMPOSIÇÃO DO QUANTUM NO MÍNIMO LEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE OUTROS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A única circunstância considerada como desfavorável ao apelante, na apreciação dos vetores do art. 59 do CP, foi o comportamento da vítima. Todavia, esta circunstância não pode militar contra o acusado, nos termos da Súmula nº 18 desta Egrégia Corte.

2.

A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada, tendo em vista que a pena base foi imposta no mínimo legal. Súmula nº 231 do Colendo STJ.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, que se torna definitiva, ficando suspensa por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP

à pena de 03 (três) meses de detenção, suspensa na forma do art. 77 do CP, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WALDINEY CASTRO MORAES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, pelo cometimento do crime do art. 129, §9º do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que houve equívoco na dosimetria da pena, tendo em vista que as circunstâncias e consequências do delito não foram valoradas como fundamentos idôneos.

Aduz ainda que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento do apelo para reduzir sua pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, afirmando que a pena foi imposta de forma correta.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 17/04/2017, na Cidade de Igarapé-Miri, o apelante desferiu socos na vítima Wilma de Castro Moraes, sua irmã, uma vez que este, se utilizando de palavras de baixo calão, teria pedido a quantia de R$ 10,00 (dez reais) para a mãe de ambos.

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA

O apelante sustenta que houve equívoco na dosimetria da pena, tendo em vista que as circunstâncias e consequências do delito não foram valoradas como fundamentos idôneos. Aduz ainda que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 740588):

a.

O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, sendo sua conduta, devidamente comprovada nos autos, absolutamente reprovável pela sociedade na qual está inserido;

b.

Quanto aos
antecedentes criminais
do acusado, não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitado em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão porque não há que se falar na existência de registros em seus
antecedentes criminais. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado no entendimento majoritário do E. Superior Tribunal de Justiça, é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não propiciam a caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal e Súmula 444 do STJ.

c.

Quanto à sua
conduta social
, pouco se pode dizer diante dos elementos probatórios colhidos nos autos.

d.

No que atine à sua
personalidade
, pouco se poder dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e.

Quanto aos
motivos
que levaram o acusado a cometer o delito, também não há muito que se valorar.

f.

Já quanto às
circunstâncias do crime
, compreendidas como aquelas que “
apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar uma diminuição ou aumento de pena
”, há que se dizer que o acusado fora capturado em conduta sem sombra de dúvidas flagrante, tendo sido capturado após ter agredido fisicamente a vítima.

g.

No que atine às
consequências
do crime, deve ser levada em conta sua natureza, razão pela qual se ressaltam todas as mazelas que o crime de lesão corporal causa, à sociedade de um modo geral, e principalmente quando cometido no ambiente familiar.

h.

Quanto ao

comportamento da vítima
, há circunstância judicial desfavorável ao réu, tendo em vista que a vítima em nada contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Observa-se, então, que a única circunstância considerada como desfavorável ao apelante foi o comportamento da vítima. Todavia, o referido vetor não pode militar contra o acusado, nos termos da Súmula nº 18 desta Egrégia Corte.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, que se torna definitiva, ficando suspensa por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP.

Por fim, a atenuante da confissão espontânea não pode incidir no cálculo da pena, nos termos da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, ficando suspensa por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022